Tribunal: TJES
Processo: 5011166-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011166-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011166-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7524548. Contrarrazões do Município de Vitória no Id. 7524551. O IPAMV não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7524548), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as argumentações da Recorrida, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, consoante art. 99, §§2º e 3º do
CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7524545), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por via de consequência, DECLARO
EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação previdenciária abono de permanência sob argumento de que
a autora implementou a condição para recebimento do abono a partir 24/10/2018. Requereu pagamento do abono permanência desde 24/10/2018.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial por reconhecer que a reforma da previdência suprimiu o benefício de abono de permanência. Além disso, a autora recebeu o benefício no período de 25/10/2018 a 11/11/2019, até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 que o revogou. Por fim, argumentou que o STF já decidiu pela inexistência do direito adquirido ao regime jurídico.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando que o benefício já se incorporou definitivamente em seu patrimônio. Além disso, o Município de Vitória não extinguiu o benefício como se observa da nova redação do artigo 43, § 18 da Emenda à Lei Orgânica nº 72, de 18/01/2021.

Em apertada síntese, a requerente é servidora pública municipal e desde 24/10/2018 preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, razão pela qual em 24/10/2018 requereu o abono de permanência. Porém o pedido não teria sido analisado pelo Município.

O cerne da questão é a possibilidade de recebimento do abono de permanência pela autora.

O abono de permanência é um benefício de cunho pecuniário concedido a servidores públicos que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária mas decidem continuar em atividade até que completem os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Tal benefício foi instituído pela EC nº 41/2003, a qual inseriu o §19 no art. 40 da CF. Veja-se:

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Contudo, a reforma da previdência (EC nº 103/2019) alterou alguns dispositivos da CF, dentre eles o mencionado § 19, tornando a lei sobre o abono norma de eficácia limitada. Veja-se o texto atual:

§ 19.
Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifo nosso)

No entanto, a própria EC nº 103/2019 garantiu aos servidores públicos federais o direito ao referido benefício até que seja editada a lei do art. 40, § 19 da CF. Veja-se:

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido, como a lei acima exposta não abarcou os servidores públicos estaduais, distritais e municipais, é devido o abono de permanência aos servidores públicos de todas as esferas que preencherem os requisitos até dia 12/11/2019, pois a EC nº 103 foi publicada no dia 13/11/2019.

Além disso, é necessário observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o qual deve ser respeitado. Veja-se o entendimento do E. TJES em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA. I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial. II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03. III.
Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.
V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJES. Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data 17/05/2023.) (grifo nosso)

Destaco que o STJ reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência, pois trata-se de verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2.
O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 4.

O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.
5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o abono de permanência integra os vencimentos do servidor público, não há possibilidade de redução do valor recebido, porque apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito ao recebimento dele, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, XV, da CF.

Embora inexista direito adquirido a regime jurídico, deve ser preservada a irredutibilidade da remuneração, consoante Tema 24, do STF, “
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
”

Apenas destaco à recorrente que melhor sorte não assiste àqueles que completaram as exigências para a aposentação voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019, pois segundo a nova redação conferida ao §19, do art. 40, da CF, destacada acima, passou-se a exigir para a concessão do abono de permanência lei regulamentadora do respectivo ente federado, a qual não existe no Município de Vitória.

Além disso, diversamente do mencionado pela recorrente, a mesma previsão consta no artigo 43, §18, da Lei Orgânica do Município de Vitória, incluído pela Ementa à Lei Orgânica 72/2021, de 18/01/2021, ao prever que:

Art. 43 (...)

§18
Observados critérios a serem estabelecidos em lei municipal
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (grifo nosso)

Assim, vê-se que para os servidores que completaram as exigências para a aposentadoria voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019 é necessária a edição de norma regulamentadora, a qual inexiste no Município de Vitória, pois a previsão do art. 43 é de eficácia limitada.

Nesse ínterim, comprovado que a autora preencheu os requisitos à aposentadoria voluntária em 23/10/2018, antes da edição da EC nº 103/2019, é devido o reconhecimento do benefício de abono de permanência desde 12/11/2019, pois a autora recebeu o benefício de 25/10/2018 a 11/11/2019, consoante documentos de Id. 7524478 - Págs. 13/14, não impugnados pela recorrente,
razão pela qual, respeitado o posicionamento do juízo de origem, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada,

em parte,
para julgar parcialmente procedentes
e declarar o direito da autora ao abono de permanência e, por consequência, determinar que os recorridos paguem o abono de permanência a partir de 12/12/2019 bem como das parcelas vincendas até o efetivo pagamento do benefício, cuja apuração será realizada por simples cálculo aritmético, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
” Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)